Tribunal: STF
Processo: RE 1490761
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Manuel Correia Gomes e outros, contra decisão por meio da qual neguei seguimento a recurso extraordinário, cuja ementa segue abaixo: 



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PAGO EM 2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM 1998. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 95).



    2. Os embargantes alegam haver erro material no pronunciamento individual, no tocante ao pagamento integral das parcelas anuais do precatório (e-doc. 96). 



    3. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência do vício apontado (e-doc. 99).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Inexiste o erro material apontado. A transcrição feita na decisão embargada foi extraída de documento constante dos autos e não se contrapõe ao decidido monocraticamente (e-doc. 5), pronunciamento esse que versa sobre a época em que o pagamento das parcelas foi feito, dele não constando haver parcelas em aberto.



    5. No caso concreto, ausente, portanto, erro material na decisão embargada, pelo que não há correção a ser efetuada. 



    6. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator